Tribunal: TJES
Processo: 5031149-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031149-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031149-82.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANDRE LUIZ DA COSTA

RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação de Conhecimento proposta por ANDRE LUIZ DA COSTA em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES e do Município de Vila Velha, objetivando a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº VV00140230 e das penalidades dele decorrentes, sob alegação de que possuía autorização válida em nome de seu filho, Matheus Lima da Costa, e que a credencial se encontrava exposta no para-brisa do veículo no momento da autuação.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consistente em definir se o Auto de Infração de Trânsito nº VV00140230 é nulo, em face das provas e argumentos apresentados pelo autor;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, verifica-se que não prosperam as razões apresentadas no recurso inominado interposto pela parte autora. Conforme destacado pelo Juízo de origem, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de produzir prova apta a infirmá-los, o que, na hipótese, demandaria a parte autora demonstração inequívoca de que a credencial para estacionamento em vaga especial estava devidamente exposta no momento da autuação nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
Frise-se, ainda, que não há exigência legal quanto à necessidade de registro fotográfico da infração pela Administração, especialmente ao considerar que o auto de infração foi devidamente lavrado por agente público competente. O artigo 280 do CTB, que estabelece os requisitos formais para a validade do auto de infração de trânsito, não contempla como elemento obrigatório a fotografia da ocorrência.

6
. Coaduno assim, com as conclusões obtidas pelo Juízo Origem no sentido de que as provas apresentadas são insuficientes para infirmar a fé pública do agente de trânsito, que, no exercício de sua função, atestou a ocorrência da infração, haja vista que, as fotografias juntadas aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que a credencial estava visível no momento da infração, nem comprovam a data do registro das imagens. Dessa forma, ausente prova robusta e específica capaz de desconstituir o Auto de Infração nº VV00140230, sua validade deve ser mantida.

7.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso inominado
CONHECIFO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)